Tribunal: TJSP
Processo: 1032104-56.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Ao contrário do defendido pelo autor, não se verifica dos autos que o banco réu estaria cobrando juros em percentual superior ao estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28, na medida em que a taxa estipulada no contrato se encontra no teto do permissivo legal, e

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Ao contrário do defendido pelo autor, não se verifica dos autos que o banco réu estaria cobrando juros em percentual superior ao estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28, na medida em que a taxa estipulada no contrato se encontra no teto do permissivo legal, e não pode ser confundida com o CET - Custo Efetivo Total, o qual engloba outras verbas, notadamente o IOF, cujo contribuinte é o mutuário e dele é repassado o recolhimento ao erário - Sentença mantida - Recurso desprovido.